Tribunal: TJDFT
Processo: 0736783-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736783-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAN ALVARES DOS PRAZERES APELADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, IAN ALVARES DOS PRAZERES, em face da sentença (ID 67484542) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos a seguir colacionados: III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na ação principal para DETERMINAR a partilha dos bens, direitos e dívidas das partes na forma da fundamentação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC, observada a gratuidade de justiça. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Manuel Eduardo Pedroso Barros Juiz de Direito Substituto". O Apelado Réu apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais defende a revogação da gratuidade de justiça concedida ao Apelante Autor, em razão do contracheque acostado com a inicial indicar o recebimento de rendimentos brutos de R$ 10.622,15 (dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos). Impugna a gratuidade de justiça e pede a sua revogação e a intimação do Autor para pagar as custas recursais. No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso de apelação (ID 67484555). É o relatório. Intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar resposta à impugnação da gratuidade, trazendo documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira. Para a manutenção do benefício da gratuidade, diante das alegações da parte Apelada nas contrarrazões de apelação, deverá o Apelante Autor comprovar cumulativamente as situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Fica também, desde já, facultado à parte o regular recolhimento do preparo, com a apresentação da guia de recolhimento legível e do respectivo comprovante de preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso em caso de ausência dos pressupostos de concessão da gratuidade. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 15:30:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador